Tribunal: TJDFT
Processo: 0705051-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DIREITO INTERTEMPORAL. ART. 921 DO CPC. LEI No 14.195/2021. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO EXEQUENTE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo exequente, em execução de título extrajudicial ajuizada em 06/03/2019, suspensa em 30/03/2021 por ausência de bens penhoráveis, na qual o juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, controvérsia centrada na definição do termo inicial da prescrição à luz das alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prescrição intercorrente se iniciou automaticamente após o decurso de um ano da suspensão da execução ou se depende, na vigência da Lei no 14.195/2021, da ciência inequívoca do exequente acerca da infrutífera localização do devedor ou de bens penhoráveis, bem como se o comparecimento espontâneo do credor supre a intimação formal exigida pelo art. 921, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A norma processual tem aplicação imediata aos processos em curso, nos termos do art. 14 do CPC, desde que não haja ato jurídico perfeito ou situação jurídica consolidada sob a égide da lei revogada.
4. Na data da entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, o prazo da prescrição intercorrente ainda não havia se iniciado, pois a execução encontrava-se suspensa, configurando mera expectativa de direito.
5. A alteração do art. 921, § 4o, do CPC passou a exigir a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis como termo inicial da prescrição intercorrente.
6. Encerrado o prazo de suspensão em 30/03/2022, não houve intimação formal do exequente para ciência da infrutífera busca patrimonial, requisito exigido pela nova redação legal.
7. O comparecimento espontâneo do exequente em 21/05/2025, com requerimento de diligências para localização de bens, configura ato inequívoco de ciência e de impulso processual, apto a inaugurar o prazo da prescrição intercorrente.
8. A prescrição intercorrente submete-se ao mesmo prazo da prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do Código Civil, sendo aplicável o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil para títulos de crédito.
9. Fixado o termo inicial em 21/05/2025, a prescrição intercorrente somente se consumaria em 21/05/2028, não se encontrando implementada à época da sentença.
10. A sentença que reconheceu a prescrição intercorrente adotou termo inicial incompatível com a legislação vigente e com a orientação jurisprudencial do STJ, configurando error in judicando.
11. A anulação da sentença prejudica a eficácia de comandos acessórios dela decorrentes, inclusive eventual desconstituição de penhoras ou indisponibilidades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A alteração promovida pela Lei no 14.195/2021 no art. 921, § 4o, do CPC aplica-se imediatamente aos processos em curso quando o prazo da prescrição intercorrente ainda não se iniciou.
2. O termo inicial da prescrição intercorrente exige a ciência inequívoca do exequente acerca da infrutífera localização do devedor ou de bens penhoráveis.
3. O comparecimento espontâneo do exequente, com requerimento de diligências voltadas à satisfação do crédito, supre a intimação formal prevista no art. 921, § 4o, do CPC.
4. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 14, 921, III, §§ 1o e 4o, e 924, V; CC, arts. 206, § 3o, VIII, e 206-A; Lei no 14.195/2021; Lei no 14.382/2022; Lei no 5.474/1968, art. 18; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, REsp no 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ, AgInt no REsp no 2.090.626/PR, Quarta Turma, j. 29.04.2024; STJ, REsp no 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgInt no REsp no 2.114.822/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.10.2024; STJ, REsp no 2.188.970/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 17.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1656542, 6a Turma Cível, j. 25.01.2023.